Tribunal: TJPA
Processo: 0801026-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801026-04.2021.8.14.0000
PACIENTE: SILVIO GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0801026-04.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

PACIENTE: SILVIO GONÇALVES DOS SANTOS

IMPETRANTE: ADVOGADO PAULO ROBERTO VALE DOS REIS (OAB/PA Nº 4.276)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 157, §2º, I E II E, 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 64 DO STJ.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA DENEGADA.

1
. Não há que se falar em excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução se dá em virtude da complexidade do feito, pluralidade de réus e por culpa exclusiva da defesa, estando o curso do processo em estrita observância ao princípio da razoabilidade (Inteligência da Súmula nº 64 do STJ).

1.1
. Resta demonstrado nos autos que o Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte. Ao contrário, constate-se que a audiência designada para o dia 04/02/2021, a ocorrer no Juízo deprecado no Município de Bragança/PA,
não ocorreu devido à ausência do advogado de defesa ao ato
, ou seja, mora ocasionada pela própria defesa do coacto
.

2
.
“
Nos casos de
flagrante impróprio,
desde que a perseguição seja ininterrupta e tenha início logo após a prática do delito, é permitida a
prisão
em
flagrante
mesmo após o decurso do prazo definido popularmente de 24 horas”.
(
STJ. AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

3
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Paulo Roberto Vale dos Reis, em favor de
Silvio Gonçalves dos Santos
, que responde à ação penal nº 0007853-71.2018.8.14.0064, perante o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 157, §2º, I e II, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

De acordo com a impetração,
o paciente foi preso em flagrante em 07/11/2018, prisão esta convertida em preventiva, perdurando até a presente data.

Sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, em face de excesso de prazo para formação da culpa e ante a manifesta ilegalidade de sua prisão, aduzindo que:

“É de se observar que por ocasião da prisão, o MM Juiz, em sua análise, declara a ilegalidade da prisão ‘Que a prisão não ocorreu quando o suspeito estava cometendo o ilícito, não foi ele alvo de perseguição incontinenti nem foi encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos e papéis que fizessem presumir ser ele autor da infração, situação elencadas numerus clausus pelo art. 302 do CPP, para legitimar a supressão do status libertatis do cidadão à revelia e que nenhuma dessas situações pode ser suprida pelos demais elementos circunstantes, nem mesmo pela confissão do acusado, vez que ainda não se está em face de um procedimento jurisdicional de formação de culpa. Que, embora esse tipo de ação que lhe foi imputada deva ser objetos de repressão e prevenção pelo aparato estatal, bem como, pela incondicional observância ao princípio do devido processo legal que impõe a concessão da liberdade ao recluso, uma vez que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nesse sentido:

Se entre a consumação do delito imputado devam ser objeto e a prisão decorreram, pois, cerca de 04 horas e nesse espaço de tempo os agentes retomaram sua ocupação policial normal: não sendo perseguidos ou molestados e não encontrados, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que fizessem presumir a autoria da infração,
tem-se como não tipificada a flagrância,
o que torna ilegal a custódia dos pacientes, que deve ser relaxada, sem prejuízo de eventual decretação de prisão preventiva, se positivada sua necessidade. (TJSP – RT 687/276)”.

Ao final, postula, liminarmente e no mérito, “
o relaxamento da prisão
”, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Anexou documentos.

O
writ
foi distribuído à relatoria da Exma. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
, que indicou a minha prevenção, contudo, em razão de meu afastamento funcional (no período de 09 à 24/02/2021) e ante a
presença da tutela de urgência, indeferiu
o pedido liminar,
requisitou informações à autoridade coatora e determinou que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.539.167),
o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na
condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento do
mandamus,
por se tratar de mera reiteração de pedidos.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente,
em relação ao suposto constra
ngimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo
para o término da instrução processual
, devo anotar, que, a despeito de se tratar da 4ª impetração versando sobre o mesmo pedido (
Habeas corpi
antriores nº 0804540-33.2019.8.14.0000, 0804563-42.2020.8.14.0000 e 0812204-81.2020.8.14.0000),
não há que se falar em reiteração, neste particular, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

Todavia, após exame dos autos, tenho para mim que a ordem não comporta concessão,
uma vez que,
ao lado
dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (
v.g.
STJ. AgRg no HC 646.100/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021 e HC 612.716/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Em verdade, o parâmetro fiel para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, é a
razoabilidade
, que deve ser ponderada em cada processo
junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da açã
o.

Aliás, assim é, e só assim pode ser, como tendo reiterado, mas cabe repetir, vale dizer, adequada à dicção da Constituição da República, que, no art. 5º, inciso LXXVIII, introduzido pela Emenda nº 45 de 2004, assegura a
todos
(dirigindo-se, portanto, inclusive aos órgãos do Estado)
a duração razoável do processo
, cláusula notoriamente diferente daquela garantida aos cidadãos americanos pela 6ª Emenda à Constituição daquele país, ou seja,
right to a speedy trial

e sim ajustada ao disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil, que prefere dizer "
prazo razoável
", o que - é óbvio - não significa
speedy

(rápido).

Com efeito, no caso em exame, impõe-se ressaltar
que a complexidade da ação penal é evidente, uma vez que
o processo a que responde o paciente é conexo com a ação penal nº 0001185-50.2019.8.14.0064 que, por sua vez, conta com 11 réus
, todos acusados de, juntamente com o coacto,
terem praticado assalto a uma agência do banco Banpará, em Viseu, interior do Estado do Pará, delito este de extrema e acentuada gravidade.

Ademais, não constato a ocorrência de excesso de prazo, pois, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, fica claro que a ação penal se encontra em regular andamento diante das demandas surgidas pela complexidade intrínseca ao processo, uma vez que,
v.g.
, fez-se necessária a instauração de conflito de competência, bem como da expedição de cartas precatórias a outros Juízos para a realização de oitivas de testemunhas –
inclusive da defesa
-, somando-se, ainda, os entraves trazidos pela atual pandemia de COVID-19 que, como amplamente sabido, produziu reflexos em todas as áreas de atuação, não estando o Judiciário alheio aos seus efeitos.

Nesse sentido, em sede de informações, o magistrado
a quo
ressaltou:

“O paciente fora preso em flagrante
. tendo sido convertida em prisão preventiva, em 10/11/2018
, polo juízo da Comarca de Viseu/PA, conforme decisum em anexo, não tendo havido qualquer relaxamento da prisão do aludido paciente.

O Ministério Público que atua perante a Comarca de Viseu/PA denunciou o ora paciente narrando, em síntese:

‘(...) A investigaão evidenciou que, o acusado participou do assalto no Banpará de Viseu, ocorrido no dia 06.11.2018, tendo como função o planejamento prévio do delito, e posteriormente carregar mantimentos e servir como mateiro aos criminosos, ajudando na fuga (...)’.

A denúncia fora recebida pelo douto juízo da Comarca de Viseu/PA, em 29/11/2018
, tendo sido apresentada resposta a acusação, em 06/12/2018, conforme decisão e resposta à acusação em anexo.

O douto juízo da Comarca de Viseu/PA declinou de sua competência, em 25/03/2019
, tendo sido suscitado conflito de competência ao E. TJE/PA, em 28/05/2019, pelo magistrado, Dr. Lucas do Carmo de Jesus, que respondia à época por esta vara especializada,
sendo que o E.TJE/PA, em 29/08/2019, fixou a competência desta vara especializada
para o processamento e julgamento do presente feito, conforme decisões em anexo.

O parquet - GAECO ratificou os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público que atua perante a Vara Única da Comarca de Viseu/PA no entanto apresentou aditamento à denúncia
, incluindo o delito previsto no art. 2°. §3°, §4° II, da Lei n°. 12.850/13,
sendo que este juízo, face ao aditamento à denúncia, em prol dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, reconcedeu ao paciente o prazo para apresentação da resposta à acusação
, ou para que ratificasse a resposta à acusação já apresentada, conforme decisão em anexo.

O paciente reiterou a resposta à acusação apresentada, não tendo este juízo vislumbrado as hipóteses previstas no art. 397, do CPP,
tendo sido designada a audiência de instrução, bem como a expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas que residem no interior do Estado
, conforme decisão em anexo.

A audiência de instrução neste juízo fora devidamente realizada, em 23/01/2020, com a oitiva de uma testemunha arrolada pelo parquet e o interrogatório do paciente, sendo que as audiências para as oitivas das testemunhas arroladas pelo parquet e defesa foram designadas nos juízos deprecados.

Registre-se, afim, que em consulta ao Sistema Libra, extrai-se que
fora expedida carta precatória à Vara Criminal de Bragança/PA para a oitiva das testemunhas, tendo sido designada audiência para o dia 04/02/2021, todavia a presente audiência não ocorreu devido à ausência do advogado de defesa, conforme termo de audiência em anexo, sendo cediço que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa, nos termos da Súmula nº 64, do STJ”.

(grifei)

Nesse contexto,
à evidência, não há
constrangimento neste particular atribuível aos órgãos jurisdicionais,
sobretudo considerando que o Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte, ao contrário, restou demonstrado nos autos, que a audiência designada para o dia
04/02/2021, a ocorrer no Juízo deprecado no Município de Bragança/PA, não ocorreu devido à ausência do advogado de defesa ao ato,
ou seja, mora ocasionada pela própria defesa do coacto,
sendo o caso de
aplicação da Súmula nº 64 do c. STJ:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Nessa direção de raciocínio, confira-se,
e.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES DO CASO. COMPLEXIDADE. CARTA PRECATÓRIA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 64 DESTA CORTE.
PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. 2. No caso dos autos, não se constata o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, à luz do princípio constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 3.
Não obstante o tempo em que o Recorrente se encontra encarcerado, não se evidencia a presença do sustentado excesso de prazo, porquanto foi consignado que o feito envolve 5 (cinco) réus e a necessidade de expedição de carta precatória, sendo a instrução criminal complexa. Ademais, em consulta ao andamento processual constante no endereço eletrônico do Tribunal estadual, constatei que, apesar dos esforços do Juízo, as cartas precatórias expedidas para a ouvida da vítima ainda não foram cumpridas, sendo por diversas vezes requerida tal diligência pela Defesa. 4. A ação penal tem sido conduzida sem qualquer irregularidade, não se encerrando a instrução em razão da insistência da Defesa em ouvir a vítima, o que atrai a incidência do Enunciado da Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "[n]ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
. 5. Recurso desprovido. Prejudicados os pedidos de reconsideração da medida liminar”.
(STJ. RHC 122.507/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

Em relação à alegação de inexistência do estado de flagrância, o que, no entender da defesa, torna a prisão ilegal, também não merece concessão o
mandamus,
sobretudo considerando que o delito ocorreu no dia 06/11/2018 e o coacto foi preso logo após, no dia 08/11/2018, tendo o Juízo tido coator, no
decisum
datado de 12/11/2018, que converteu o flagrante em custódia cautelar, ressaltado que “
é caso de homologação da prisão em flagrante do indiciado em epígrafe, tendo em vista que o presente caso concreto está perfeitamente enquadrado na hipótese prevista no artigo 302, inciso III do CPP, doutrinariamente conhecida como flagrante impróprio ou quase flagrante,
vez que o autuado foi perseguido, logo após, pela autoridade policial, em situação que se faça presumir ser o autor da infração penal”
.

Acerca das condições fáticas em que ocorreu a prisão do coacto, destaco o seguinte excerto da exordial acusatória
:

“
(...)
no dia
08.11.2018
, o acusado SILVIO GONÇALVES DOS SANTOS,
foi preso nas proximidades do Ramal do Pimenta, zona rural deste município, por roubo qualificado e associação criminosa
.

A investigação evidenciou que,
o acusado participou do assalto ao Banpará de Viseu, ocorrido no dia 06/11/2018, tendo como função o planejamento prévio do delito, e posteriormente carregar mantimentos e servir como ‘mateiro’ aos criminosos, ajudando na fuga.

De acordo com as investigações, após o delito, os criminosos iriam se encontrar com o acusado no Ramal de Pedrinhas, de onde partiriam em fuga por dentro da mata até a Vila de Limondeua, local em que iriam se abrigar até as guarnições policiais saírem do município.

Entretanto, após o delito,
o acusado estava com os mantimentos dentro da mata, momento em que escutou aproximação de veículos na rodovia seguido por disparos de arma de fogo, ocasião em que se assustou e empreendeu fuga para dentro do mato
, não encontrando o bando, conforme combinado.

No dia 07/11/2018, moradores da rodovia, informaram à autoridades policiais de que um homem havia saído da mata e pedido água e alimentos nas redondezas, ocasião em que empreenderam diligências atrás do acusado, e no dia 08/11/2018, conseguiram detê-lo nas proximidades do Ramal do Pimenta, diante do que foi conduzido à delegacia para procedimento.

Ouvido pela autoridade policial,
o acusado confessou a autoria delitiva”.

Por oportuno, destaco que, segundo a doutrina de Aury Lopes Júnior
[1]
a expressão
“logo após”, como descrito na lei, é um pequeno intervalo, um lapso exíguo entre a prática do crime e o início da perseguição”.

Assim, é possível afirmar
que a lei impõe apenas que o início da perseguição deva ser quase que imediata, podendo o estado de flagrância variar conforme a modalidade constatada e,
em casos de flagrante impróprio, ultrapassar dias, não sendo, portanto, possível fixar um lapso temporal máximo de sua duração.

No mesmo sentido, é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
Nos casos de
flagrante impróprio,
desde que a perseguição seja ininterrupta e tenha início logo após a prática do delito,
é permitida a
prisão
em
flagrante
mesmo após o decurso do prazo definido popularmente de 24 horas”.

(
STJ. AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Ademais,
como de geral conhecimento, o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento segundo o qual a alegação de eventuais nulidades da
prisão em flagrante,

ficam superadas com a conversão do
flagrante em prisão

preventiva, tendo
em
vista que constitui

novo

título

a justificar a privação da liberdade

(v.g. STJ – RHC: 98538 CE 2018/0123756-7. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: DJ 04/02/2019),
como é a hipótese dos autos
.

Pelo exposto,
conheço do
writ
e denego-o.

É como voto.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

LOPES JR, Aury. Direito processual penal - 2013. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, p.810.

Belém, 09/04/2021